Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-72.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003797-72.2020.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelante : FLORIZA UMBELINA CAMPOS
Apelado : BANCO BMG S.A.
Número do Protocolo: 1003797-72.2020.8.11.0037
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FLORIZA UMBELINA CAMPOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1003797-72.2020.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido por verificar que o Banco/réu “trouxe aos autos as Cédulas de Crédito Bancário, devidamente assinada (pela autora), bem como a sua documentação pessoal e a declaração de domicílio”, e, ainda, provou a transferência de valores à conta pessoal da autora, mas, considerando que, em processo similar que tramita em apenso (Proc. no 1005013-05.2019.8.11.0037), a autora “informou ao Oficial de Justiça que não conhece o advogado, que não lhe outorgou procuração, tampouco sabe o conteúdo do processo, pois nunca ingressou com nenhuma ação judicial”, deixou de condenar a autora às custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, “tendo em vista o desconhecimento (da autora sobre o) ajuizamento da ação”.
Considerando, ainda, ser “evidente a litigância de má-fé do advogado, visto que deduziu pretensão contra questão incontroversa, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal”, a MMa. Juíza condenou o causídico “ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa”; ordenou remessa de cópia dos autos ao Ministério Público “para análise das peças, a fim de que seja apurada eventual ocorrência de crime”; determinou o encaminhamento de cópia da sentença à Corregedoria Geral de Justiça e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede) desta Corte de Justiça, para fins de conhecimento e, ainda, ordenou a expedição de ofício “ao Conselho de Ética da OAB/MT para conhecimento e apuração de eventual falta” (cf. Id. no 94549505).
O apelo discorre sobre a “atividade desenvolvida pelo Escritório de Advocacia Cardoso Ramos”, e diz que “muito embora a recorrente tenha alegado que não assinou referida documentação, (há) de se levar em consideração que se trata de pessoa idosa (que) certamente não se recordou da visita do advogado em sua residência”, até porque, segundo jura, o advogado subscritor da inicial “não ingressa com demandas sem autorização de seus assistidos” (sic – cf. Id. 94549515 - pág. 4).
O apelo sustenta, ainda, a “inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé ao advogado subscritor” (cf. Id. 94549515 - pág. 9 a 12).
Pede, ao final, “seja corrigida/reformada a respeitável sentença (...), para o fim de requerer a reforma quanto a condenação do advogado da parte recorrente ao pagamento da litigância de má-fé, pois este em conjunto com a parte recorrente apenas busca através do judiciário um direito esculpido na Constituição Federal, (...) uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão nestes pontos requer ainda seja considerado a condenação de pagamento de custas processuais tendo em vista a hipossuficiência do autor” (sic – cf. Id. no 94549515 - pág. 12).
Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 94549522).
É o breve relatório.
Relegados a segundo plano os questionamentos sobre a outorga ou não de procuração ao advogado e sobre a autorização ou não para o ajuizamento da demanda, simples leitura dos fundamentos sentenciais mostra que a autora não sofreu qualquer condenação pela sentença, nem mesmo aos ônus sucumbenciais, e que o único condenado pela sentença foi o advogado da parte autora, e não esta em qualquer medida, tanto que o pedido de reforma da sentença ignora completamente o desfecho de improcedência da pretensão autoral, focalizando exclusivamente o problema da condenação do profissional à sanção por litigância de má-fé.
Conclui-se muito tranquilamente, pois, que, apesar de indicar em seu preâmbulo o nome da autora Floriza Umbelina Campos, o apelo retrata pedido de reforma da sentença feito pelo advogado condenado Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB/MT no 26.167).
Tratando-se de recurso interposto para resguardar suposto direito do advogado e não da parte, não pode o profissional beneficiar-se da assistência judiciária gratuita conferida à suposta cliente, até porque, nos termos do art. 99, §6o, do CPC, o direito à gratuidade da justiça é pessoal e intransferível.
Assim, intime-se o advogado para que recolha o preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator